Tribunal: TJDFT
Processo: 0719198-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. NÃO OBRIGATORIEDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REEXAME. PRECLUSÃO. VALOR DAS ASTREINTES. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO.
1. O credor tem a faculdade de habilitar, ou não, o seu crédito na recuperação judicial, pois segundo o artigo 10, §6o, da Lei 11.101/2005, após a homologação do quadro geral de credores, aqueles que não tiverem habilitado o seu crédito poderão requerer a inclusão ao juízo da falência ou da recuperação, mediante a retificação da relação.
2. A opção pela não habilitação do crédito submete a execução à suspensão, até que a recuperação judicial seja concluída, conforme preveem os artigos 6o e 52, III, da Lei n. 11.101/2005.
3. A execução visa a satisfação do crédito, sendo vedado ao juízo proferir decisão de natureza diversa da pretensão executiva, sob pena de incorrer em julgamento extra petita, a teor do art. 492 do CPC.
4. Não é dado às partes a rediscussão acerca da obrigação de fazer, definida na fase de conhecimento do processo, dada a preclusão da matéria, como prevê o art. 507 do CPC.
5. É mantido o valor fixado pelo Juízo de origem a título de astreintes, por não representar quantia elevada, observado o valor do imóvel em discussão e a natureza punitiva da imposição, que visa compelir a parte devedora ao cumprimento da obrigação.
6. Agravo de instrumento parcialmente provido para determinar a suspensão do cumprimento de sentença até o término da recuperação judicial da sociedade empresária devedora.